Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750226-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO ABREU AGRAVADO: MESSIAS GONÇALVES DE ARRUDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Araújo Abreu contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 175613982 e 178357961 do processo n. 0717704-31.2019.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença contra Messias Gonçalves de Arruda, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um ano). Em suas razões recursais (ID 53767708), a agravante alega, em síntese, ter sido fiadora do cônjuge da agravada, já falecido, em um contrato de empréstimo bancário. Com a morte do mutuário, ficou responsável pelo pagamento integral da dívida, de modo que, posteriormente, ajuizou ação de conhecimento contra os herdeiros do de cujus para o ressarcimento dos valores que adimpliu. Tal pedido foi julgado procedente em relação à agravada, conforme sentença de ID 153011932 (autos n. 0717704-31.2019.8.07.0007). Requerido o cumprimento de sentença, foi indeferido pelo Juízo da origem o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada. A agravante se insurge contra essa decisão ao aduzir ser possível a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, conforme precedente da Corte Especial do c. STJ, e que a hipótese dos autos preenche os requisitos necessários. Colaciona julgado que entende sustentar a sua tese. Assim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da agravante e o prosseguimento do feito sem a suspensão pelo prazo de um ano. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, ante a ausência de pedido nesse sentido (decisão de ID 53967560). Em contrarrazões (ID 54515437), pugna a agravada pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes dois dos pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade e regularidade formal. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra a decisão de ID 175613982 dos autos de origem (proferida no dia 19/10/2023), em que foi indeferido o pedido de penhora de 30% da remuneração da agravada. Bem como contra a decisão de ID 178351849 dos autos de origem, proferida no dia (16/11/2023), em que foi determinado a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. No tocante à primeira decisão agravada, ciente via portal eletrônico em 25/10/2023, o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 175613982 teve início no dia 25/10/2023 e fim no dia 13/11/2023. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto no dia 23/11/2023. Nesse contexto, verifica-se que o recurso contra a decisão (ID 175613982) que indeferiu o pedido de penhora da verba salarial foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Em contrapartida, o prazo recursal da segunda decisão agravada (ID ID 178351849) teve início no dia 21/11/2023. Logo, não há óbice relacionado à tempestividade para análise do pedido de reforma da decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Porém, por imposição legal, a peça recursal deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida ou a decretação de sua nulidade, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.016, II e III do CPC. Desse modo, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o agravo que não observa esse postulado, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal, gerando sua inadmissibilidade. No caso, como relatado, o agravante interpõe petição denominada “Agravo” (ID 53771559) e junta cópia das decisões combatidas (ID 53771561 e 53771562). Contudo, a peça apresentada não contém as razões para a reforma da decisão de suspensão do feito pelo prazo 1 (um) de um ano, visto que apenas teceu considerações acerca da possibilidade da penhora salarial, matéria objeto de decisão diversa e que já se encontrava preclusa. Nessa linha, observa-se a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade pela agravante, ante a falta de exposição de argumentos relacionados ao pedido de reforma da decisão agravada de ID 178351849. Nesse sentido, julgados deste Tribunal que reconhecem inépcia por violação ao princípio da dialeticidade: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 2. A Lei estabelece como requisito de regularidade formal, que o agravante, em suas razões recursais, realize a impugnação especifica dos termos da decisão recorrida (CPC, 1.021, §1o). 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a decisão recorrida, na medida em que o não conhecimento do Agravo de Instrumento foi fundamentado na preclusão da matéria tratada naquele recurso. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1724314, 07024041120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406763, 07039706020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E DESCONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (ERROR IN JUDICANDOE ERROR IN PROCEDENDO). AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Por força do princípio da dialeticidade, o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. 3. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. 4. A apresentação de argumentos fáticos e jurídicos, sem que se demonstre a correlação existente entre eles e os fundamentos da decisão impugnada, não atende ao princípio da dialeticidade. A exposição da fundamentação recursal (error in judicandoe error in procedendo) é requisito imprescindível ao conhecimento do recurso. 5. Considera-se manifestamente improcedente o agravo interno que utiliza alegações recursais genéricas, sem refutação específica, concreta e clara das conclusões da decisão agravada, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Aplicação de multa. (Acórdão 1403090, 07049007320208070014, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, operou-se a preclusão consumativa e não se trata de hipótese de vício sanável, o que afasta a incidência da previsão contida no parágrafo único do art. 932 do CPC1. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade e inépcia recursal) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.